Tribunal: TJES
Processo: 5008892-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008892-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE PEDRONI TEIXEIRA FIDELIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008892-98.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DELIPE PEDRONI TEIXEIRA FIDELIS.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo documento anexado ao recurso inominado,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. COAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MULTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FILIPE PEDRONI TEIXEIRA FIDELIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, anulando o Auto de Infração de Trânsito nº CN00059321 e determinando a restituição da quantia de R$2.347,76 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), mas julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a lavratura indevida de auto de infração e a consequente coerção para o seu pagamento, sob pena de bloqueio do licenciamento do veículo, configuram abalo extrapatrimonial passível de reparação civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem, de forma irretocável, reconheceu a nulidade da autuação, uma vez que restou cabalmente comprovado, mediante prova documental e testemunhal, que o recorrente encontrava-se em seu local de trabalho no momento da suposta infração (manobra perigosa), o que afasta de modo definitivo a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

4. No tocante aos danos morais, a situação delineada nos autos ultrapassa a esfera dos meros dissabores do cotidiano. A indevida imputação de infração gravíssima, aliada à atuação restritiva do Estado que compeliu o recorrente a efetuar o pagamento de uma penalidade injusta para evitar o bloqueio do licenciamento e viabilizar a venda de sua motocicleta, impôs um ônus desproporcional ao administrado. O constrangimento ilegal consubstanciado na ameaça de restrição ao direito de propriedade ofende a segurança jurídica e a tranquilidade, configurando efetivo dano moral.

5. Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo o seu caráter dúplice: compensatório para a vítima e pedagógico para a Administração Pública. Desse modo, atendo-me às particularidades do caso concreto e ao pleito recursal, revela-se adequada a fixação da indenização no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença de origem, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela taxa SELIC,
ambos partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ),
conforme o art. 406, §1º, do Código Civil.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento parcial do recurso, conforme inteligência do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)